Tribunal: CARF
Processo: 10935.001489/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Somente se defere isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave, relativa a períodos anteriores, quando especificado no laudo médico oficial.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.001489/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.686 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE MARIA DE MEDEIROS MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Somente se defere isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave,
relativa a períodos anteriores, quando especificado no laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 06-21.453 – 7a Turma
da DRJ/CTA (e-fls. 38 e ss), verbis:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
mencionado, para exigência de R$ 11.917,43 de imposto suplementar e RS 8.938,07 de
multa de ofício, além dos juros de mora.
Segundo consta na "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" de fls. 03, o
contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual do IRPF relativa ao Exercício de
2004 (Ano-Calendário 2003), com omissão de rendimento tributável recebido da Caixa
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (CNPJ n° 33.754.482/0001-24), no
montante de R$ 78.092,33.
Na referida descrição, consta que o contribuinte informou o referido valor como
rendimento isento de aposentadoria, mas não comprovou ser portador de moléstia grave
no ano-calendário em questão, pois o laudo médico apresentado, embora tenha sido
emitido por perito do INSS, não menciona a data a partir da qual a moléstia grave teria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.001489/2007-24
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.686 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001489/2007-24

sido reconhecida, de modo que a isenção, no caso, só vale a partir da data de emissão do
laudo oficial (20/01/2006).
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 04 a 08), com as alegações a
seguir sintetizadas:
- Alega que é portador de cardiopatia grave, pelo menos desde agosto de 1999, o que se
comprova pelos atestados médicos emitidos em 21/12/2005 e 23/12/2005, bem como
pelo laudo médico que descreve os complicadíssimos procedimentos cirúrgicos
realizados naquele ano (documentos anexos à defesa).
- Afirma que o perito do INSS baseou-se nos referidos documentos para emissão do
laudo oficial, de forma que não há dúvida de que a moléstia grave acomete o
contribuinte desde agosto de 1999, o que o torna beneficiário da isenção do imposto de
renda no ano-calendário de 2003.
- Afirma ainda que não há que se falar em débito de IR, pois esse imposto foi
devidamente recolhido na época da entrega da Declaração de Ajuste Anual.
Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu a desconstituição do
Auto de Infração. Como prova, anexou os documentos de fls. 09 a 27.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso em 07/04/2009, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, em 30/04/2009. Em suma, reitera as alegações da impugnação.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
No mérito, não obstante as alegações defensivas, entendo não assistir razão ao
Recorrente. Ocorre que a condição de cardiopatia grave, apta a afastar a incidência do imposto
de renda dos proventos da aposentadoria, pensão ou reforma, deve ser atestada pelo laudo oficial,
e somente se aplicando a períodos anteriores quando consignado no laudo, ao teor do III, § 5o do
art. 39 do então vigente Decreto no 3.000, de 1999, que vincula esse colegiado.
Observo que o laudo apresentado às e-fls. 58 e 59, não atesta que a condição de
cardiopatia grave foi constatada em relação a períodos anteriores. Do exposto, deve ser mantida
a infração de omissão de rendimentos.
Também não procede a alegação de que teria havido o recolhimento do imposto
devido quando da apresentação da DIRPF retificada, posto que nesta foi apurado saldo de
imposto a restituir (vide e-fls. 25).
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.686 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001489/2007-24

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital